Tribunal: TJES
Processo: 5001443-09.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-09.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE CRISTINA LESSA DE ABREU
RECORRIDO: TEODORO ZIVIANI JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA DE LEI. ART. 90, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática desta Relatora que homologou a desistência do recurso inominado da parte autora.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida possui contradição ao condenar a parte no pagamento de custas e honorários após desistência.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais. Desse modo, não se admite a apresentação de embargos declaratórios motivados por argumentos que visem à reanálise do mérito da controvérsia, por se encontrarem completamente dissociados das hipóteses legalmente estabelecidas, como se verifica na presente situação. Conforme consignado na decisão que homologou a desistência, o ato de renunciar ao recurso não afasta o dever da parte de suportar os encargos processuais, tendo em vista que houve movimentação do aparato judicial, mesmo que não tenha havido análise do mérito recursal. Tal entendimento, inclusive, é reiteradamente adotado pelas Turmas Recursais :

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela agravante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.A agravante sustenta que a desistência do recurso não implica em condenação ao pagamento de honorários, pois não foi vencida no mérito da causa, além de alegar violação ao direito à ampla defesa e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente, ao desistir do recurso inominado, pode ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O julgamento monocrático da desistência recursal encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo desnecessária a análise colegiada da Turma Recursal.

5.A desistência do recurso inominado, ainda que admitida, não exime a parte recorrente do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95 e nos arts. 90 e 1.040, §2º, do CPC.

6.O princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários e custas, pois houve movimentação da máquina judiciária e apresentação de contrarrazões pelo recorrido, configurando trabalho efetivo da parte adversa.

7.A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJES e os Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES confirmam a possibilidade de condenação em honorários e custas quando há não conhecimento do recurso.

8.A agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas quedou-se inerte, inviabilizando o deferimento da gratuidade da justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A desistência do recurso inominado não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade e a efetiva movimentação da máquina judiciária, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do art. 90 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 932 e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais do TJES.

(TJES, RECURSO INOMINADO n. 5015208-29.2023.8.08.0035, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, rel. WALMEA ELYZE CARVALHO, Terceira Turma Recursal, j. 16-04-2025).

Assim sendo, é clara a viabilidade de se impor à parte desistente a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)